Tribunal: TJDFT
Processo: 0748819-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748819-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elaine Cristina Ricardo Domingues que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A impetrante informa que exerce o cargo efetivo de agente socioeducativa desde 18.2.2000. Narra que reuniu todos os requisitos objetivos previstos na Lei Complementar no 51/1985, que disciplina a aposentadoria dos servidores policiais e é adotada analogicamente aos agentes socioeducativos por força da Emenda Constitucional no 103/2019. Relata que o Núcleo de Tempo de Serviço emitiu simulação que ignorou a Lei Complementar no 51/1985 e projetou a sua aposentadoria apenas para 9.2.2031, segundo as regras da Emenda Constitucional no 41/2003 e Lei Complementar no 769/2008. Acrescenta que o indeferimento implícito de contagem especial ampara-se em despacho de 28.10.2025, o qual conclui que as regras de aposentadoria especial da Emenda Constitucional no 103/2019 ainda não se aplicam aos agentes socioeducativos distritais sem lei complementar local. Alega que o entendimento referido caracteriza ato omisso e ilegal da Administração Pública. Sustenta que a omissão viola os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica, bem como o seu direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. Requer a concessão de liminar para que a autoridade indicada como coatora refaça a contagem de tempo de serviço com a aplicação da Lei Complementar no 51/1985 no prazo de quinze (15) dias e implante de imediato a aposentadoria especial ou, subsidiariamente, o abono de permanência até a emissão do ato concessório. Pede a concessão da segurança para confirmar a liminar e reconhecer o seu direito à aposentadoria especial, com a determinação à autoridade coatora para que proceda à contagem e emissão de certidão nos termos da Lei Complementar no 51/198 e da Emenda Constitucional no 103/2019 e o encaminhamento do processo de aposentadoria com proventos integrais e paridade ou o reconhecimento ao abono permanência desde 2.7.2024 ou data definida de retroatividade em conformidade com a legislação indicada. As custas processuais não foram recolhidas. O Juízo de Primeiro Grau declarou sua incompetência e determinou o encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 78111746). Brevemente relatado, decido. Extrai-se dos autos que a ação mandamental foi impetrada perante o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A impetrante indicou o Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal como autoridade coatora. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O procedimento adotado não se revela correto, não obstante a respeitável conclusão do Juízo de Primeiro Grau. A competência originária do Tribunal de Justiça para o processamento e o julgamento dos feitos não pode ser analisada e decidida por Juiz de instância inferior a ele vinculado, em respeito à hierarquia de jurisdição. O Juízo de Primeiro Grau não pode reconhecer a competência do Tribunal de Justiça e remeter os autos para seu julgamento. A determinação de remessa dos autos ao Juízo competente para julgamento poderia ocorrer somente em caso de mesma instância julgadora ou para instância inferior do mesmo Tribunal. É o que infere-se da ementa do julgado transcrita a seguir: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: José Divino, Conselho Especial, data de julgamento: 30.8.2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.9.2016. Página: 36/37) O reconhecimento eventual da incompetência absoluta do Juízo nos autos de mandado de segurança tem como consequência a denegação da segurança nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A conclusão pela incompetência funcional para a apreciação do presente mandado de segurança enseja a sua denegação porquanto ausente previsão legal para remessa dos autos para julgamento por este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, declaro a nulidade da decisão de id 78111746 que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Determino o retorno dos autos à primeira instância para que outra decisão seja proferida. Publique-se. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator